Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. PRAZOS SUSPENSOS. RESOLUÇÃO N. 318/2020 DO CNJ. TEMPESTIVIDADE DOS DOCUMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Os prazos processuais foram suspensos pelo Concelho Nacional de Justiça (CNJ), devido à declaração pública de pandemia Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
2. Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas constitui direito subjetivo das partes, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade.
3. As circunstâncias dos autos demonstram que foi precipitado o provimento jurisdicional de mérito, pois a prova pericial apresenta-se indispensável à demonstração da autenticidade dos documentos apresentados pelas partes.
4. Preliminar de nulidade da sentença arguida e acolhida de ofício. Sentença desconstituída. Unânime.